Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-97.2019.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
RAC. No 1000052-97.2019.8.11.0044
Vistos, etc.
Da análise dos autos, verifica-se que houve a interposição de recurso pela autora LUCIDEA MALOPYM (ID no 79527469), sendo os presentes autos remetidos a esta Corte em 16/03/2021, todavia, não consta nenhuma certidão de intimação do requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A para apresentação de contrarrazões.
Assim, dê-se vista ao requerido BANCO ITAU CONSIGNADO S.A para, querendo, contrarrazoar o recurso interposto pela autora, consoante ID no 79527469, no prazo de quinze (15) dias.
Após, conclusos.
Cuiabá, 17 de março de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora